Tribunal: TJDFT
Processo: 0752004-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0752004-98.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUANA BARROS ROCHA AGRAVADO: ALEX LACERDA CALDEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por LUANA BARROS ROCHA, contra decisão proferida no cumprimento de sentença no 0060523-28.2008.8.07.0001, em que contende com ALEX LACERDA CALDEIRA. A decisão agravada indeferiu o pedido de quebra do sigilo bancário da parte executada (ID 177819968): “A quebra do sigilo bancário é medida excepcional e extrema que não pode ser utilizada sem elementos que demonstrem que, de fato, o resultado da pesquisa possa ser útil à satisfação do débito: PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. MEDIDA EXCEPCIONAL. UTILIDADE. NÃO DEMONSTRADA 1. A quebra do sigilo bancário é considerada medida excepcional, eis que, nos termos do art. 5o, inciso X, da CF/88, são invioláveis a intimidade e a vida privada das pessoas. 2. Não existindo elementos que demonstrem que o resultado da pesquisa possa, de fato, ser útil para a satisfação do débito, não se justifica a quebra de sigilo bancário de movimentações financeiras do devedor. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJDFT, Processo: 07151519520208070000, 3a Turma Cível, Relatora: Maria de Lourdes Abreu, Julgamento 26/08/2020) Indefiro, portanto, o pedido. Remeta-se o processo ao arquivo provisório, até 14/04/2028, a fim de que se aguarde o transcurso do prazo prescricional, facultando-se o desarquivamento para prosseguimento do cumprimento de sentença a qualquer tempo, se forem encontrados bens penhoráveis. A Secretaria deverá anotar a nova data de transcurso do prazo prescricional, uma vez que o exequente abriu mão do prazo de suspensão do art. 921, III.” Nas razões do recurso, a agravante pede o recebimento do agravo com efeito suspensivo, impedindo que os autos da ação principal sejam remetidos ao arquivo por falta de efetividade da execução. No mérito, requer o acolhimento do pedido de quebra dos sigilos bancário e fiscal do agravado, a fim de se verificar se ele movimenta quantias que são capazes de saldar o crédito exequendo (ID 54185788). Narra que a demanda do feito de origem se arrastou por quinze ano e que executado age de má-fé buscando ocultar seu patrimônio. Assevera que o sigilo fiscal e bancário, embora seja direito de todo cidadão, não é absoluto e deve ser mitigado em situações excepcionais, como no caso dos autos. Cita que o agravado fraudou a execução ao vender um imóvel penhorado por meio de um contrato de gaveta. É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e está acompanhado do comprovante de recolhimento de preparo (ID 54185797). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Os autos de origem se referem a cumprimento de sentença de ação movida contra o agravado, em que se busca a satisfação da quantia de R$ 60.975,39. Sabe-se que tais medidas dão acesso a dados de caráter sigiloso e sua utilização corresponde à quebra de sigilo, o que deve ser admitido apenas de forma excepcional. Embora constituam direitos individuais de todo cidadão, os sigilos bancário e fiscal não possuem caráter absoluto e, portanto, podem ser mitigados em situações excepcionais, notadamente quando se torna impossível a satisfação do crédito. A quebra dos sigilos bancário e fiscal dos devedores se justifica quando comprovada a impossibilidade de apuração da capacidade financeira pelas vias ordinárias, ou a falta de cooperação da parte que possuir melhores condições na produção da prova das possibilidades ou mesmo a existência de satisfatórios indícios de simulação, fraude, ocultação ou confusão patrimonial, ou ainda de sinais exteriores de riqueza incondizentes com a renda sustentada. Depreende-se dos autos de origem que foram realizadas diversas pesquisas judiciais, contudo, a parte exequente não obteve êxito em localizar bens do devedor. A pesquisa aos sistemas informatizados, mediante a quebra de sigilo bancário, a fim de verificar a existência de bens ou ativos financeiros da parte executada, exige a análise do caso concreto, haja vista que o credor não tem a faculdade de eternizar a reiteração das diligências que restaram infrutíferas. Será plausível consulta aos Sistema de Busca de Ativos – SISBAJUD, inclusive com a obtenção de extratos bancários, mediante quebra do sigilo bancário, de forma excepcional, quando tal medida estiver de acordo com o princípio da razoabilidade e após esgotadas as tentativas de localização dos bens do devedor. Este é o entendimento de precedentes desta Corte: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SIGILO BANCÁRIO. QUEBRA. POSSIBILIDADE. ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS DE CONSTRIÇÃO DE BENS. PRECEDENTES STJ. CONSULTA AO SISBAJUD. POSSIBILIDADE. RECENTE CONSULTA AO BACENJUD. IMPEDIMENTO. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. A quebra do sigilo bancário do executado é admitida quando restar configurada a excepcionalidade do esgotamento das tentativas de localização de bens do devedor na via extrajudicial. Precedentes do STJ. 2. Considerando as novas utilidades implementadas pelo Convênio firmado entre o CNJ e o BACEN na modernização trazida pelo SISBAJUD, é possível a determinação de penhora online de ativos financeiros no novo sistema, ainda que tenha ocorrido recente consulta ao extinto BacenJud. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (07450158120208070000, Relator: Ana Cantarino, 5a Turma Cível, DJE: 8/3/2021).-g.n. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA RECURSAL. EXECUÇÃO FISCAL. PESQUISA NO SISTEMA INFOJUD. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Da análise dos autos de origem, é possível verificar que o Ente agravado requereu a pesquisa de bens via sistema INFOJUD, porquanto o pedido de penhora de bens via SISBAJUD foi infrutífero. Nota-se, ainda, que o Distrito Federal tentou encontrar bens através dos sistemas à sua disposição sem, contudo, obter sucesso. Portanto, verificou-se a dificuldade de se localizar bens passíveis de penhora, razão pela qual justificada está a quebra de sigilo fiscal deferida nos autos de origem, mediante diligência junto ao sistema INFOJUD. 2. Nos termos do art. 77, IV, do Código de Processo Civil, as partes e todos os demais atores processuais devem cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação. Deve a recorrente, portanto, colaborar com a efetividade processual, sem causar embaraços à satisfação do crédito reconhecido em favor do Ente Distrital agravado. 3. Não há excesso na medida deferida pelo d. juízo a quo, porquanto esgotados outros meios disponíveis para localização de bens passíveis de penhora. 3.1. Ainda que assim não o fosse, o c. Superior Tribunal de Justiça entende que a utilização do sistema INFOJUD não está condicionada ao esgotamento de diligências. Precedentes. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (07002923520238079000, Relator: Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, DJE: 22/6/2023). No caso dos autos, considerando que a execução já se arrasta por quinze anos, já tendo sido exauridos os meios de busca por bens. Portanto, plausível o direito alegado pela agravante, porquanto a consulta pode beneficiar o objetivo principal do feito executivo, qual seja a satisfação do crédito exequendo. De igual modo, encontra-se configurado o periculum in mora, uma vez que não foram encontrados outros bens em nome do executado, aptos a viabilizar a satisfação da obrigação, de modo que o indeferimento do efeito suspensivo pode gerar consequências negativas a seu direito, a exemplo da possibilidade de ocorrência da prescrição intercorrente da pretensão executiva. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ativo, para permitir que seja feita a pesquisa SISBAJUD com a nova funcionalidade que permite a requisição de informações dos extratos de contas bancárias da parte devedora. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-se a necessidade de prestar informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 7 de dezembro de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator